Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-52.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE DE TERCEIROS. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais somente para declarar a inexistência do contrato para emissão de cartão de crédito e de todos os débitos por ele gerados, principalmente o que implicou na inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 179,56.

2. Diferentemente do fundamentado na sentença, o presente caso não se enquadra na hipótese estabelecida no enunciado da Súmula no 385 do STJ, porque foi demonstrado nos autos que todas as negativações em nome da consumidora foram decorrentes de fraude de terceiros. (Acórdão 1237494, 07367975020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Uma vez comprovada a fraude de terceiros resta evidenciado que não houve contratação dos serviços pela consumidora e que a inscrição decorrente de dívida inexistente nos cadastros de inadimplentes foi indevida. Como consequência, deve a empresa recorrida assumir a responsabilidade em decorrência do risco da atividade empresarial de acordo com o que prevê a legislação consumerista.

4. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida do nome de consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, independentemente de demonstração da ofensa moral.

5. Recurso da autora conhecido e provido.